Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22695576, o exequente requereu apreciação dos pedidos constantes dos itens b, c, d e f da petição de ID: 21327307. Levantou-se a suspensão do processo ao ID: 22508799. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0016239-35.2008.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19740225 - Pág. 157). A matéria, portanto, já foi decidida, transitada em julgado e não comporta mais alteração. Outrossim, CARLOS ALBERTO CRUZ OLIVEIRA optou pela expedição de precatório (ID: 19740185). É o histórico necessário. Decido. O saneamento do feito se deu no ID: 19740113. Pois bem. Os cálculos de CARLOS ALBERTO CRUZ OLIVEIRA devem ser retificados para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Diante disso, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de CARLOS ALBERTO CRUZ OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos no ID: 19740125, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 21327307 e autorizado no ID: 19740139. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos servidores não anuentes será apreciado após a expedição do precatório concernente ao servidor CARLOS ALBERTO CRUZ OLIVEIRA. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador